Tribunal: STF
Processo: MS 35407
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Valéria Motta Igrejas Lopes, com fundamento no art. 102, inciso I, “d”, da Constituição Federal, contra o Acórdão 9210/2017 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, que negou registro à sua aposentadoria, por considerar ilegal a incorporação da vantagem referente à parcela dos quintos transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/90 e, ao final, determinou a devolução dos valores recebidos. 



    Confira-se trecho do ato coator:



    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2° Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 10. inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei n° 8.443/1992, arts. 260 e 262, § 20, dc Regimento Interno, em:



    9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Valéria Motta Igrejas Lopes, recusando o registro;



    9.2. afastar a aplicação da Súmula TCU n° 106, haja vista determinação anterior ao TJDFT para promover, administrativamente, a cobrança da quantias recebidas a maior, devidamente atualizadas (itens 9.3.5 a 9.3.5.3 do Acórdão n° 621/2010-FCU-Plenário);



    9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que adote medidas para:



    9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à inativa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos;



    9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;



    9.3.3. encaminhar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do acórdão;



    9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada;



    9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da determinação relativa à cessação de pagamentos decorrentes da concessão considerada ilegal, representando ao Tribunal em caso de não atendimento”. (eDOC 4, p. 13)



    A impetrante alega que, ao determinar a exclusão da parcela dos quintos de seus proventos, o TCU teria desrespeitado a autoridade de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do MS 7837/1997, que reconheceu à impetrante o direito à incorporação dos quintos/décimos em sua remuneração.



    Defende, ainda, a ilegalidade da determinação dos valores recebidos de boa-fé.



    Por fim requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do ato coator e de todos os seus efeitos até julgamento final do presente mandado de segurança.



    No mérito, pede a confirmação da liminar para “declarar o direito líquido e certo da Impetrante de levar para inatividade vantagem pecuniária garantida judicialmente e tornada imutável em razão do instituto da coisa julgada obtida nos autos do Mandado de Segurança n° 7.8371997”.



    A autoridade coatora apresentou informações, resumidas pela seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acórdão 9.210/2017-TCU-2ª Câmara, por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou ilegal o ato de aposentadoria da impetrante, em razão da ilicitude consubstanciada na incorporação de parcela de quintos/décimos.



    1. Coisa julgada não alcança a aposentadoria: a previsão, na sentença judicial, de incorporação de determinada parcela remuneratória não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Jurisprudência do STF.



    2. Legalidade e Legitimidade da decisão proferida pelo TCU. Não violação da coisa julgada e da separação de poderes.



    3. No Recurso Extraordinário 587.371, cujo mérito foi julgado pelo Plenário do STF em 14/11/13, esse C. STF definiu expressamente que não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, vantagem correspondente a quintos, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso.



    4. A presumida boa-fé estende-se apenas até a ciência da apreciação, pelo TCU, de auditoria realizada no TJDFT, relativa a pagamentos de VPNIs a magistrados sem absorção pelo subsídio, por meio do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário. Jurisprudência do STF.



    5. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante”. (eDOC 15)



    A Advocacia-Geral da União pleiteou seu ingresso no feito. (eDOC 23)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. MAGISTRADA DO TJDFT. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. QUINTOS ADQUIRIDOS PELA OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO ANTES DO INGRESSO NA MAGISTRATURA. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 587.371DF DJE 30/04/2012. TEMA 473. INCORPORAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO DO RE 638.118/CE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 638.115. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO DOS QUINTOS INCORPORADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VANTAGEM INCORPORADA NA ATIVA E SUPRIMIDA QUANDO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM”. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra decisão do TCU que considerou ilegal a inclusão de VPNI referente a benefício supostamente concedido por decisão transitada em julgado em seus proventos, negando registro ao ato de sua aposentadoria.



    Eis a ementa do ato coator:



    “APOSENTADORIA. MAGISTRADA. QUINTOS. DECISÃO JUDICIAL. INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO. AUMENTOS SUFICIENTES PARA ABSORÇÃO DA VANTAGEM. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÕES”. (eDOC 4)



    De fato, o STF, ao apreciar o tema 395 da sistemática da repercussão geral, em 2015, cujo paradigma é o RE-RG 638.115, de minha relatoria, assentou a seguinte tese: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Todavia, em 18.12.2019, ao julgar diversos embargos de declaração opostos contra o referido entendimento, o Tribunal, embora mantendo a impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, modulou os efeitos da decisão, nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (RE 638.115 ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2020, grifo nosso)



    Embora seja esse o entendimento que prevalece hodiernamente nesta Corte em relação à incorporação de quintos determinada por decisão judicial transitada em julgado, este entendimento não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso porque, o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 587.371, Tema 473 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a ‘quintos’, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso”. Eis a ementa do referido acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a ‘quintos’, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE 587371, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2014, grifo nosso) 



    Diante da clareza do voto, transcrevo parte do que restou decidido nesse julgamento:



    “Com efeito, é certo que a Constituição assegura ao titular de direito adquirido a garantia de sua preservação, inclusive em face de lei nova, garantia essa que inclui a faculdade de exercê-lo no devido tempo. Mas não é menos certo que os direitos subjetivos, assim adquiridos, somente podem ser exercidos nos termos em que foram formados e segundo a estrutura que lhes conferiu o regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. É no âmbito desse regime, e somente nele, e perante o sujeito que tem o dever jurídico de prestar, que o titular do direito adquirido estará habilitado a exigir a corresponde prestação. Não se pode considerar legítimo, por exemplo, que um servidor estadual, que tenha incorporado aos seus vencimentos determinadas vantagens como integrante de uma determinada carreira (v.g., oficial de justiça), possa, em nome do direito assim adquirido, exigir que tais vantagens continuem sendo pagas no âmbito de uma nova relação funcional, em outra carreira (v.g., procurador do Estado), ou que venha a manter com outra entidade (um Município ou a União ou, mesmo, uma pessoa de direito privado); ou que direitos adquiridos no âmbito de relações privadas, possam ser exigidas de outra pessoa, pública ou privada; ou que direitos adquiridos numa relação funcional com a União venham a ser exercidos no âmbito de outra relação funcional de natureza diversa, ou em carreira distinta, ou em face de outra pessoa jurídica de direito público. Os exemplos podem ser multiplicados, todos ilustrando o que antes se afirmou: os direitos adquiridos somente podem ser legitimamente exercidos nos termos em que foram formados, segundo a estrutura que lhes conferiu o correspondente regime jurídico no âmbito do qual foram adquiridos e em face de quem tem o dever jurídico de entregar a prestação. Tais direitos não estão revestidos da qualidade que os demandantes pretendem lhes dar, ou seja, de uma espécie de portabilidade que permite exercê-los fora da relação jurídica donde se originaram, ainda mais quando tal relação já não mais subsiste e, portanto, já não há qualquer dever de contraprestação por parte do servidor”. (grifo nosso)



     



    É disso que aqui se trata: da acumulação de um regime jurídico híbrido, cuja vantagem funcional não mais existe, diante do ingresso em carreira jurídica diversa (magistratura), o que não se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral e que permanece íntegra até os dias atuais. Vide:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 587.371/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.048.315 ED-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 587.371 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 473), acerca da impossibilidade de se incorporar quintos oriundos da ocupação de cargo público de carreira diversa. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem”. (RE 639234 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.3.2018, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’ ORIUNDOS DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO PLENÁRIO. RE 587.371-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(RE 600452 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.6.2015, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS E INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’ ORIUNDOS DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de ‘quintos’ incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 434.451 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.6.2014, grifo nosso)



    Relembre-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico, e muito menos a um regime jurídico híbrido que acumula vantagens de cargos que não podem ser acumulados. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27.628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/03/2010. 4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) ‘a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual’ – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35.483 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2018, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de ‘quintos’ incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. 3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 660.033 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29.10.2015, grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTIGO 5º DA LEI 1.797/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP. INSTITUIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE NULIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA MANTER A APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, ‘NO QUE FOR COMPATÍVEL’. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. É inconstitucional norma municipal que determina a aplicação de regime celetista aos servidores contratados por tempo determinado, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a criação de sistema híbrido a partir da junção de vantagens de dois regimes distintos, mercê da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, Precedentes. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 1.797/2004 do Município de São Pedro do Turvo SP”. (RE 1152713, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020, grifo nosso)



    Tratando-se de magistrada, é importante observar que as vantagens previstas na Loman são de caráter taxativo, de modo que a pretensão discutida nos autos, também encontra óbice nessa circunstância, conforme a orientação que prevalece nesta Corte, veja-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DO § 4º DO ART. 70 DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PELO QUAL PREVISTA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DESSE ÓRGÃO AOS CONSELHEIROS. QUEBRA DA PARIDADE ESTABELECIDA PELO § 3º DO ART. 73 C/C O ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE AO ROL TAXATIVO DE VANTAGENS PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. 1. A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não acarreta prejuízo da ação direta ajuizada no Supremo Tribunal Federal contra o mesmo dispositivo, se o parâmetro constitucional da norma impugnada for de reprodução, obrigatória ou não, de normas da Constituição da República. Precedentes. 2. A aplicação subsidiária aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal das normas do regime jurídico dos servidores públicos desse órgão conduz à extensão indevida de vantagens não estabelecidas na Lei Orgânica da Magistratura e quebra da paridade determinada pela Constituição da República entre os membros do Tribunal de Contas e os magistrados, conforme previsão do § 3º do art. 73 e do art. 75 da Constituição da República. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 3417, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 27.9.2019, grifo nosso)



    Se não bastassem todos esses óbices, registre-se, ainda, que o título judicial que determinou o pagamento dos quintos incorporados em carreira diversa pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não tratou da incorporação dos quintos aos proventos dos impetrantes, os quais ainda se encontravam em atividade, conforme se depreende do relatório e do voto proferido no mandado de segurança que concedeu a ordem para o referido pagamento:



    “Alegam, os impetrantes, à exceção de um deles que está na inatividade, integrarem o quadro de magistrados da Justiça do Distrito Federal, e que, anteriormente ao exercício da judicatura, exerceram, por largo tempo, cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior (DAS). E, nessa condição, tiveram direito, reconhecido pela Administração, à incorporação a seus vencimentos, de parcelas correspondentes a ¿quintos¿ desta gratificação. Narram que, posteriormente, ingressando nos quadros da magistratura, essa vantagem deixou de lhes ser paga, razão pela qual pleitearam, administrativamente, o restabelecimento do statu quo ante, cujo pedido foi indeferido, com fundamento no art. 65, § 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN”. (eDOC 5, p. 3) 



    Sendo assim, a relação jurídica pertinente aos proventos da impetrante não foi discutida no título judicial transitado em julgado, o qual trata da situação dos impetrantes enquanto ativos, de modo que não há ofensa nem ao direito adquirido, nem à coisa julgada, a qual não alcança a aposentadoria. Nesse sentido, anote-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TÍTULO JUDICIAL – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada”. (MS 33.425, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. GLOSA DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36077 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4.82020, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. 2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.10.2019, grifo nosso)



    Por fim, em relação à devolução das verbas recebidas de boa-fé, o acórdão proferido pelo TCU também está de acordo com a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a partir da ciência do acórdão proferido pela Corte de Contas cessa a boa-fé do administrado. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSA